Tribunal: TJBA
Processo: 0544252-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544252-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOSEVAL AZEVEDO HORA

APELADO: ROSANA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ADILSON RODRIGUES CONCEICAO, JETRO DE FREITAS ROCHA, ALENE BRANDAO ORRICO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO.
EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por particular em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação reivindicatória, sob o fundamento de ausência de comprovação de domínio e proteção da posse da embargada. A embargante sustenta existência de contradição e obscuridade no julgado, pleiteando efeitos modificativos para reconhecer seu direito de propriedade e sua imissão na posse.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição e obscuridade quanto à (i) aplicação equivocada de precedente jurisprudencial e (ii) apreciação da escritura pública apresentada como prova de domínio, e se tais vícios autorizam a concessão de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

Verificou-se contradição entre o fundamento adotado no acórdão embargado e o precedente jurisprudencial citado, que, ao contrário do entendimento ali exposto, reconhece o direito à imissão na posse quando comprovado o domínio do autor e inexistente justo título do réu.

Também foi constatada obscuridade quanto ao alcance da escritura pública apresentada pela embargante, pois o acórdão não esclarece de forma suficiente quais elementos desautorizariam a titularidade alegada.

Demonstrada a existência dos vícios alegados, e estando comprovado o domínio da embargante e a ausência de justo título da embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
em Apelação Cível nº 0544252-91.2015.8.05.0001, em que figura como embargante
ROSANA DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02